Tribunal: TJSP
Processo: 1010353-37.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca dos sinistros, foram exibidos relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de distribuição de energia (Módulo 09 da Prodist).

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca dos sinistros, foram exibidos relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de distribuição de energia (Módulo 09 da Prodist). Solicitações, ademais, feitas muito tempo depois da ocorrência dos fatos, quando já consertados/substituídos os equipamentos danificados, de modo a inviabilizar a vistoria pela concessionária. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.